Tribunal: TJBA
Processo: 2003468-46.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2003468-46.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: LUIS FERNANDO BONFIM TEIXEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INCIDENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONDIÇÃO PESSOAL DE REINCIDÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CÁLCULO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Trata-se de recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por sentenciado contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução que determinou a retificação do seu atestado de pena, com o objetivo de aplicar a condição de reincidente sobre a totalidade do cálculo das penas unificadas. O processo originário revela que o apenado cumpre sanção privativa de liberdade decorrente de quatro condenações criminais distintas, cujos fatos geradores ocorreram em momentos cronologicamente separados, de maneira específica nos anos de 2017, 2018, 2022 e 2023, resultando em uma soma que supera a marca de dezenove anos de reclusão. A controvérsia processual teve origem após o Ministério Público requerer a atualização do cálculo penal, argumentando que o trânsito em julgado da ação penal referente aos fatos de 2018 gerou a condição de reincidência para os crimes posteriores, situação que, segundo o órgão de acusação, deveria se comunicar a todo o bloco da pena unificada. A defesa técnica apresentou recurso argumentando que a aplicação retroativa da fração mais gravosa sobre as condenações mais antigas, nas quais o indivíduo era considerado primário, configuraria violação frontal à proteção constitucional da coisa julgada e ao princípio da individualização da pena. Com base nesses fundamentos, a defesa solicitou o fracionamento do cálculo, com a aplicação de percentuais de primariedade para as primeiras condenações e percentuais de reincidência apenas para as últimas infrações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a condição pessoal de reincidente, adquirida pelo apenado no curso do seu histórico criminal, deve incidir de maneira uniforme sobre a totalidade das penas somadas após o procedimento legal de unificação, ou se o juízo competente deve fracionar o cálculo para tratar o sentenciado como primário em relação aos crimes mais antigos; e (ii) saber se a extensão dos efeitos da reincidência sobre todo o montante de penas executadas configura modificação indevida de título judicial e consequente violação à coisa julgada firmada no processo de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A unificação das penas constitui um procedimento legal de natureza obrigatória sempre que o indivíduo ostenta múltiplas condenações criminais ativas, momento em que as diversas sanções passam a formar um bloco único e indivisível para a finalidade de cumprimento. A partir do instante processual em que ocorre a soma e a unificação, a lei penal determina que a execução ocorra de forma global. O objetivo dessa regra é permitir que o sistema de justiça avalie o comportamento integral do sentenciado e a sua conduta ilegal reiterada, estabelecendo os marcos temporais corretos e seguros para a concessão de benefícios prisionais voltados à reintegração social, como a progressão de regime e o livramento condicional. O fracionamento da execução não encontra suporte no sistema jurídico brasileiro, pois inviabiliza o tratamento unitário exigido para indivíduos com reiteradas passagens pelo sistema penal.

4
.
A reincidência caracteriza uma condição estritamente pessoal do sentenciado, não se confundindo com um fator objetivo e isolado de determinado crime. Essa qualificação acompanha o indivíduo de forma integral durante todo o curso da execução da pena, enquanto não transcorrer o prazo depurador previsto na legislação material penal. Por demonstrar que as reprimendas anteriores foram insuficientes para evitar o cometimento de novos crimes, a condição de reincidente impõe ao Estado a necessidade de aplicar maior rigor e exigir maior período de prova antes de devolver o apenado de forma progressiva ao convívio em sociedade. Dessa forma, uma vez configurada a reincidência em qualquer dos títulos judiciais executados, os seus efeitos jurídicos projetam-se de forma necessária sobre todo o cálculo da pena unificada.

5
.
A aplicação da fração correspondente à reincidência sobre a totalidade das penas somadas não representa qualquer ofensa à garantia da coisa julgada nem caracteriza punição dupla. O juízo da execução penal, ao realizar o cálculo unificado, atua de forma restrita aos limites de sua competência jurisdicional. O ato decisório não promove nenhuma alteração na sentença original proferida na fase de conhecimento. Elementos essenciais como a pena base, as circunstâncias agravantes reconhecidas no julgamento do fato e o regime inicial de cumprimento permanecem rigorosamente preservados. A atuação do juízo da execução limita-se a aplicar as regras próprias da fase executória, promovendo a adequação do regime prisional às condições pessoais atuais do sentenciado, o que garante a correta aplicação do princípio da individualização da pena na fase de cumprimento da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

Tese de julgamento:
"
1. A reincidência constitui condição pessoal do apenado que acompanha a execução da pena em sua totalidade, projetando os seus efeitos jurídicos sobre o cálculo integral resultante da soma e da unificação das condenações. 2. A aplicação da fração mais gravosa de reincidente sobre o bloco unificado de penas não ofende a coisa julgada nem o princípio da individualização da pena, consistindo em mera adequação do cumprimento da sanção às condições pessoais do sentenciado exigidas para a concessão de benefícios na execução penal."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL n.º 2003468-46.2025.8.05.0001
, oriundo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador, sendo Agravante
LUIS FERNANDO BONFIM TEIXEIRA
e Agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
E o fazem pelas razões a seguir expostas.